Tribunal: TJBA
Processo: 0000245-88.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000245-88.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (40%) E 13º SALÁRIO. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de Apelação interposto por servidor público municipal (Técnico em Radiologia) contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança movida em face do Município de Tanque Novo, na qual pleiteava o recebimento do 13º salário de 2012 e do adicional de insalubridade retroativo (2006-2016). 2 - A sentença de improcedência baseou-se na ausência de prova do fato constitutivo (art. 373, I, CPC), por entender que o Termo de Posse de 2006 e os contracheques de 2007 e 2013 não seriam "indicativos mínimos" do vínculo funcional no ano de 2012. 3 - O apelante alega
error in judicando
, defendendo a presunção de continuidade do vínculo estatutário (efetivo) e que o ônus de provar o pagamento (fato extintivo) cabia ao Município (art. 373, II, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a ocorrência de
error in judicando
na valoração das provas do vínculo funcional (Termo de Posse e contracheques) e a presunção de continuidade da relação estatutária; (ii) a distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC) quanto ao pagamento do 13º salário; (iii) o direito ao adicional de insalubridade em 40% com base na Lei Municipal nº 104/2012 (ID 84965095) e seu Laudo Técnico anexo, à luz do IRDR Tema 07/TJBA; e (iv) a incidência da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - O vínculo estatutário efetivo, iniciado por concurso público e comprovado pelo Termo de Posse (ID 84965090), goza de presunção de continuidade. Os contracheques de 2007 e 2013 (ID 84965093) corroboram a manutenção da relação funcional. Configura
error in judicando
a sentença que desconsiderou esse conjunto probatório como prova do vínculo em 2012. 6 - Demonstrada a relação jurídica pelo servidor (fato constitutivo), transfere-se ao Município o ônus de provar o pagamento das verbas pleiteadas (fato extintivo), nos termos do art. 373, II, do CPC. O ente municipal não apresentou prova de quitação do 13º salário de 2012, sendo este devido. 7 - O pleito de insalubridade observa os requisitos fixados pelo TJBA no IRDR Tema 07 (0000225-15.2017.8.05.0000). Existe Lei Municipal (Lei nº 104/2012 - ID 84965095) e regulamentação (Art. 2º), sendo a perícia judicial desnecessária, pois o Laudo Técnico anexo à própria lei municipal (ID 84965095) já classifica o cargo de "Técnico em Raio X" como exposto a "radiação ionizante" e destinatário da "gratificação de Raio X de 40%". 8 - A ação foi ajuizada em 19/03/2013. Devem ser excluídas da condenação as parcelas vencidas antes de 19/03/2008, em respeito à prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Tanque Novo ao pagamento do 13º salário de 2012 e do adicional de insalubridade (40%) sobre o salário base, referente ao período de 19/03/2008 a 05/2016, com inversão dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência mínima.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal/88 (art. 7º, XXIII; art. 39, § 3º); Código de Processo Civil (art. 85, § 4º, II; art. 373, I e II); Decreto nº 20.910/32; Emenda Constitucional nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07); TJBA, APL nº 0501171-58.2017.8.05.0022; TJBA, APL nº 8001196-56.2016.8.05.0109; TJBA, APL nº 8000420-38.2020.8.05.0199; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0000245-88.2015.8.05.0254
, sendo parte(s) Apelante
ALEX DE OLIVEIRA BARBOSA
e parte(s) Apelado
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça